Tribunal: STF
Processo: HC 272780
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Johnny Daniel Parisoto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.5.2026, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.259.906, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de dois anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), pela prática de contrabando (inc. IV do § 1º do art. 334-A do Código Penal).

3. Interposta apelação pelo paciente e pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento aos recursos, para “exasperar a pena-base em 1/5 (um quinto) e estabelecer a inabilitação para dirigir veículo automotor, que deverá perdurar pelo mesmo período da pena corporal aplicada, com base no artigo 92, inciso III, do Código Penal, e (...) para reduzir a pena de prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos, restando a pena JOHNNY DANIEL PARISOTO fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão” (fl. 61, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 334-A, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÀO PECUNIÁRIA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 
1. Inaplicável o princípio da insignificância para o delito de contrabando. Elevada quantidade de cigarros apreendidos. Precedentes do STJ. 
2. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. 
3. Dosimetria. Pena base fixada acima do mínimo legal, em razão da elevada quantidade de cigarros contrabandeados. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da paga ou promessa de recompensa. Compensação integral. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. 
4. Mantido o regime inicial aberto. 
5. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Redução do valor da pena de prestação pecuniária. 
6. Restou demonstrado que o réu se serviu do veículo para o transporte das mercadorias contrabandeadas e, ainda, que faz uso do direito de dirigir veículo como instrumento do crime de contrabando de forma habitual. 
7. Ao Juízo, que não se encontra vinculado à norma insculpida no artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, de caráter administrativo, cabe decretar a inabilitação do condenado para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 92, III, do Código Penal, não obstante possa determinar que seja a autoridade de trânsito comunicada a respeito do trânsito em julgado da condenação, para que esta adote as providências cabíveis. 
8. A despeito do afastamento da norma contida no artigo 278-A do CTB, deve ser decretada a inabilitação do réu para dirigir veículo automotor com fulcro no artigo 92, inciso III, do Código Penal, que deverá perdurar por prazo igual ao da pena corporal aplicada. 
9. Apelações providas em parte” (fls. 63-64, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 2.259.906. Em 16.3.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, desproveu o recurso.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e lhe negou provimento, em condenação por crime de contrabando, discutindo-se pena-base acima do mínimo legal, valor da prestação pecuniária substitutiva e imposição do efeito da condenação de inabilitação para dirigir veículo automotor. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mera referência à quantidade de mercadorias apreendidas, sem detalhamento adicional, permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal, à luz do art. 59 do CP e do Tema 1351; (ii) saber se o valor da prestação pecuniária fixado a título de substituição da pena privativa de liberdade observa a situação econômica do condenado, nos termos dos arts. 44 e 45 do CP; (iii) saber se a inabilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 92, III, do CP, pode ser aplicada quando o veículo é utilizado para a prática do crime. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A utilização do veículo automotor como instrumento para a prática do crime de contrabando autoriza a imposição do efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir veículo, nos termos do art. 92, III, do CP, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. 
4. A quantidade de cigarros contrabandeados, significativamente elevada no caso concreto, constitui circunstância judicial idônea para justificar a exasperação da pena-base, no exercício da discricionariedade vinculada do julgador na aplicação do art. 59 do CP, não havendo direito subjetivo a fração matemática fixa de aumento. 
5. O Tema 1351 ainda não foi definitivamente julgado, permanecendo hígido o entendimento de que basta fundamentação concreta e proporcional para a majoração da pena-base, inexistindo violação à jurisprudência desta Corte. 
6. A redução do valor da prestação pecuniária demandaria reexame da situação econômico-financeira do condenado, o que é inviável em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ, mormente porque a instância ordinária já adequou o montante considerando a capacidade econômica demonstrada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A inabilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 92, III, do Código Penal pode ser imposta quando o veículo é utilizado como instrumento para a prática de crime doloso. 
2. A expressiva quantidade de mercadorias objeto de contrabando configura fundamento concreto suficiente para majorar a pena-base acima do mínimo legal, no âmbito da discricionariedade vinculada do art. 59 do Código Penal, sem necessidade de fração matemática fixa. 
3. A revisão do valor da prestação pecuniária, fixada com base na situação econômica do condenado, demanda reexame de matéria 
fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ” (fls. 1-2, e-doc. 6).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o acórdão recorrido violou frontalmente o artigo 59 do Código Penal, ao majorar a pena-base exclusivamente com fundamento na quantidade de cigarros apreendidos, sem qualquer demonstração concreta de excepcionalidade do caso” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta ter sido “aplicado o patamar de 1/5 de aumento na primeira fase da dosimetria, em razão, frisa-se, de apenas uma circunstância considerada negativa” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “o acréscimo realizado deveria atender a fração de 1/6, visto que apenas uma circunstância judicial foi negativada” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “a dosimetria da pena não constitui, por si só, atividade discricionária do julgador, pois devem ser observados critérios determinados de exasperação da pena por circunstância judicial negativa, consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 1).

Anota que “o montante devido a título de pena pecuniária extrapola o objetivo contido nos artigos 44 e 45 do Código Penal, uma vez que não leva em conta a situação econômica do ora paciente” (fl. 11, e-doc. 1).
Acrescenta que “o ora paciente não tem condições econômicas de pagar pena pecuniária tão elevada, tal fato implicaria tirar de sua necessária subsistência para dar para outrem. Ademais, o fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública da União, já se presume sua hipossuficiência financeira” (fl. 11, e-doc. 1).

Assinala que “o crime de descaminho não exige, como elementar, a condução de veículo automotor, sendo que o uso do veículo foi circunstancial, e não essencial, bem como não houve demonstração de que a manutenção da habilitação represente risco concreto e atual. Logo, a aplicação da inabilitação, tal como realizada, transforma o art. 92, III, do CP em sanção automática ou simbólica, o que é expressamente vedado pela legislação vigente” (fl. 15, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja dado provimento ao presente habeas corpus, nos termos acima expostos” (fl. 18, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Dosimetria. 
II. Questão em discussão 
2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 
4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 
IV. Dispositivo
Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).

8. Ao majorar a pena privativa de liberdade do paciente para dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, reduzir a pena pecuniária para dois salários mínimos e determinar a inabilitação do paciente para dirigir veículo automotor, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu, nestes termos:
“Da dosimetria da pena. A pena restou concretizada em 2 (dois) anos de reclusão. 
1ª Fase. A pena-base foi no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão. 
Em sede de apelação, o Ministério Público Federal pugnou pela exasperação da pena-base, em razão da quantidade de cigarros contrabandeados e das consequências do crime. 
Vejamos. 
Verifico que o número de maços de cigarros apreendidos, 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) maços de cigarros, se afigura elevada a justificar a majoração da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual, exaspero-a acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 
2ª Fase. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da paga ou promessa de recompensa (art. 62, IV, do Código Penal) e houve a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), as quais foram compensadas integralmente, nos seguintes termos (ID 338566327, fl. 5): 
‘(...) 
Não reconheço a agravante do artigo 61, j do Código Penal, mencionada pelo órgão ministerial apenas em seus memoriais e sequer descrita na inicial acusatória. Reconheço, no entanto, a agravante do artigo 62, IV, descrita na inicial acusatória, compensando-a com a atenuante da confissão. 
(...)’ 
Mantenho o reconhecimento da agravante da paga ou promessa de recompensa e da atenuante da confissão espontânea, bem como a compensação integral entre ambas. 
Dessa forma, resta mantida a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 
3ª Fase. Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, o que mantenho, restando a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 
Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. A r. sentença fixou o regime aberto para início do cumprimento de pena. 
A acusação requer seja fixado o regime inicial semiaberto. 
Sem razão. 
Em virtude do próprio quantum da privação de liberdade, e não havendo circunstância do artigo 59 do CP que recomende o contrário, deve ser mantido regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’ e § 3º, do Código Penal. 
Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos seguintes moldes (ID 338566327, fl. 7):
‘(...) 
Presentes as hipóteses do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes no seguinte: 1) prestação pecuniária de 4 (quatro) salários mínimo, que pode ser paga parceladamente e deve ser prestada em guia própria em favor da União; 2) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, igualmente a ser especificada pelo Juízo da Execução. O acusado deverá ser advertido de que o descumprimento do pagamento da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas implicará conversão da pena restritiva de direito na pena de reclusão fixada (art. 44, § 4º, do Código Penal). 
(...)’ 
A defesa pugna para que a pena de prestação pecuniária seja fixada no mínimo legal. 
Vejamos. 
Nos termos do artigo 44, do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 
No entanto, entendo que o valor da pena de prestação pecuniária substitutiva, fixada em 4 (quatro) salários mínimos, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, além de desconsiderar a situação econômica do acusado.
Sendo assim, reduzo a pena de prestação pecuniária substitutiva para 2 (dois) salários mínimos. 
Da inabilitação para conduzir veículo automotor. A pena de inabilitação para dirigir deixou de ser aplicada na r. sentença sob os seguintes fundamentos (ID 338566327, fl. 7); 
‘(...) 
Indefiro o pedido ministerial para a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor. Como se vê das folhas de antecedentes do acusado, o evento delitivo ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não havendo qualquer anotação anterior ou posterior ao evento. Deste modo, entendo que a medida se revelaria desproporcional. 
(...)’ 
A acusação requer a aplicação da pena acessória prevista no [art.] 278-A do Código de Trânsito Brasileiro. 
Vejamos. 
O artigo 92, do Código Penal dispõe acerca dos efeitos secundários da condenação, a saber: (...)
Trata-se, conforme determinação de seu parágrafo único, de efeito não automático da condenação, que precisa ser declarado pelo Magistrado na sentença, de forma fundamentada, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É aplicável a qualquer espécie de delito, atendendo-se cumulativamente dois requisitos: seja doloso e tenha sido praticado com a utilização de veículo automotor. 
Por outro lado, o artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê, in verbis: 
Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei nº 13.804, de 2019). 
Introduzido pela Lei nº 13.804, de 2019, de 10 de janeiro de 2019, o referido dispositivo, que se insere no capítulo do Código de Trânsito Brasileiro que trata das medidas administrativas, constitui efeito automático da existência de sentença transitada em julgado que condena o condutor pela prática dos crimes de contrabando, descaminho ou receptação. 
Como se vê, no primeiro caso, a norma é direcionada ao Magistrado, o qual, diante de crime doloso de qualquer espécie, cometido mediante uso de veículo automotor, concede a possibilidade de, fundamentadamente, aplicar a sanção de inabilitação. Já no segundo caso, a norma tem por destinatária a autoridade de trânsito, a qual, tomando conhecimento de condenação transitada em julgado por crime de contrabando, descaminho ou receptação, deve cassar a habilitação do condenado ou proibi-lo de obtê-la pelo prazo de cinco anos. (...)
Assim, ao Juízo, que não se encontra vinculado à norma insculpida no artigo 278-A, do Código de Trânsito Brasileiro, de caráter administrativo, cabe decretar a inabilitação do condenado para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 92, III, do Código Penal, não obstante possa determinar que a autoridade de trânsito seja comunicada do trânsito em julgado da condenação, para que esta adote as providências cabíveis. 
No caso dos autos, restou demonstrado que o réu se serviu do veículo para o transporte das mercadorias contrabandeadas. 
Desse modo, em razão da prática reiterada de crime doloso mediante a utilização de veículo automotor pelo acusado, é cabível a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, III, do Código Penal, consistente na inabilitação para dirigir veículo. 
Tal imposição possui a finalidade de dificultar a reincidência na prática delituosa, enquanto durarem os efeitos da condenação, possuindo natureza preventiva e punitiva. Ainda que não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa sem encarceramento.
No que diz respeito ao tempo de duração da interdição, deve ser limitado ao tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, haja vista que o Código Penal não prevê expressamente o tempo de duração de tal efeito da condenação. Não se aplica o 
art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que se trata de medida administrativa, sem reflexos no âmbito penal.
Desta feita, deve ser determinada a interdição do direito do acusado de conduzir veículo automotor pelas razões anteriormente explicitadas. Entretanto, essa restrição deve ser feita com fundamento no artigo 92, III, do Código Penal e não no artigo 278-A, do CTB. 
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação exasperar a pena base em 1/5 (um quinto) e estabelecer a inabilitação para dirigir veículo automotor, que deverá perdurar pelo mesmo período da pena corporal aplicada, com base no artigo 92, inciso III, do Código Penal, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de defesa para reduzir a pena de prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos, restando a pena JOHNNY DANIEL PARISOTO fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Mantida, no mais, a r. sentença” (fls. 56-61, e-doc. 4).

No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve as penas fixadas, com a seguinte fundamentação:
“De início, no que se refere à alegação de ofensa ao art. 92, III, do CP, extrai-se dos autos que o entendimento do Tribunal de origem não destoa do desta Corte, já que ‘[a] inabilitação para dirigir veículo automotor é efeito automático da condenação quando o veículo é utilizado para a prática de crimes como contrabando’ (AgRg no REsp n. 2.138.365/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). (...)
Já no que tange à alegação de ofensa aos arts. 44 e 45, ambos do CP, o Tribunal de origem, após avaliar a situação econômica do acusado, reduziu a prestação pecuniária para 2 salários mínimos. Desse modo, para se entender de forma diversa, a fim de alterar o quantum da prestação para valor ainda menor, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é inviável em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (...)
Por fim, quanto ao disposto no art. 59 do CP, cabe ressaltar que ‘a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito’ (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017). 
Nesse sentido, impende destacar que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o desta Corte Superior, já que a quantidade de cigarros contrabandeados pode ser utilizada para majorar a pena-base do acusado. 
Saliente-se que o Tema 1351 ainda não foi definido por esta Corte, constando apenas proposta de afetação, permanecendo válido o entendimento de que o julgador dispõe de discricionariedade vinculada no momento de impor uma pena, isto quer dizer que deve apenas justificar as razões pelas quais entendeu o quantum de majoração adequado, como no caso dos autos. 
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, desde que o quantum de aumento seja proporcional e justificado. Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). 
No caso concreto, foram apreendidos 22.500 maços de cigarros, o que justificou a majoração adotada. (...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 9-13, e-doc. 6).

9. Para exasperar a pena-base do paciente, as instâncias ordinárias mencionaram circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente (apreensão de vinte e dois mil e quinhentos maços de cigarros), o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

A revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame de fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO 
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 
4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 
5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 
2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).

10. A alegação da defesa de que o aumento da pena-base não poderia ter excedido a fração de um sexto não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RvC n. 5.499-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2021).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto 
fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 
2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 
3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 
4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o ex